Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA. INTERESSADA CONDENADA POR FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. De acordo a jurisprudência atual desta Corte e conforme dispõe o artigo 6o da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais, o fato de a pretensa visitante estar cumprindo pena em regime aberto a impossibilita de realizar visitas no presídio.
3. Recurso desprovido.